Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR QUE ALEGA INSCRIÇÃO IRREGULAR DO SEU NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E COBRANÇA INDEVIDA QUE INFLUENCIOU A AVALIAÇÃO DO SEU CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. Não procedem os pedidos de condenação à baixa de inscrição em cadastro de inadimplentes e ao pagamento de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor não comprova a negativação do seu nome nem restrição ao crédito devido a conduta imputável aos réus, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.